Tribunal: TJBA
Processo: 0335712-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0335712-09.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LORENA XISTO DA COSTA MENEZES Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s):NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO. RESP 1.070.297/PR. CONTRATO CELEBRADO APÓS EDIÇÃO DA LEI FEDERAL N° 11.977/2009. POSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Diante da interposição de Recurso Especial, a 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, devolveu os autos a este Relator, por vislumbrar a possibilidade de violação precedente qualificado quanto a matéria discutida neste caderno processual, qual seja, a discussão sobre “à legalidade do Sistema Francês de Amortização, também conhecido com Tabela Price, em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”. 2. Ao contrário das hipóteses de contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na qual há um entendimento consolidado acerca da possibilidade de previsão de capitalização mensal de juros a partir de 31/3/2000, quando da edição da Medida Provisória 1.963-17/00, a discussão acerca dos contratos do Sistema Financeira Habitacional, disciplinado pelas normas da Lei nº 4.380/1964, não é tão simples. 3. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela vedação da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a teor do REsp 1.070.297/PR. Porém, com a edição da Lei Federal n° 11.977/2009, acrescentando o art. 15-A na Lei Federal n° 4.380/64- Lei do SFH, passou-se a admitir juros frugíferos no mútuo habitacional. 4. Inquestionável a aplicação a capitalização de juros nos contratos do Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) celebrados apenas após a publicação da Lei Federal nº 11.977/2009, sendo vedada sua previsão tão somente aos contratos firmados anteriormente à vigência desta, conforme decidido nos REsp 1.070.297/PR e REsp 1.124.552/RS, temas 48, 49 e 572 do STJ. 5. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0335712-09.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são apelante LORENA XISTO DA COSTA MENEZES e apelado BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DETERMINAR, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, A MANTENÇA DO ACÓRDÃO DISCUTIDO, assim o fazem pelas razões abaixo delineadas. Sala das Sessões, em de de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça